Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715477-68.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: MARIA DE LOURDES GONCALVES ARAUJO, RONIEL GONCALVES AZEVEDO ARAUJO, ADRIANO GONCALVES AZEVEDO ARAUJO, LIGIA CRISTINA AZEVEDO ARAUJO EMBARGADO: RENE NUNES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se Rene Nunes dos Santos para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Maria de Lourdes Gonçalves Araújo, Roniel Gonçalves Azevedo Araújo, Adriano Gonçalves Azevedo Araújo e Lígia Cristina Azevedo Araújo nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator